Tribunal: TJMT
Processo: 1021129-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021129-66.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (EMBARGANTE), HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 33.284.522/0001-11 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO DEMONSTRADO POR DOCUMENTOS JÁ UTILIZADOS EM OUTROS PROCESSOS E QUE NÃO FORAM ANTERIORMENTE IMPUGNADOS – DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO ORIGINAL E CÓPIA AUTENTICADA EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO ELETRÔNICO (PJE) – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À REGRA DO ART. 9o DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE CONTRAPOSIÇÃO DE IDEIAS ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
” (EDcl no AgInt no REsp 1752680/RS). 2. “
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
” (EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1021129-66.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1021129-66.2020.8.11.0000, por ela interposto, mantendo intocada a r. decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Proc. no 0018036- 57.2018.8.11.0041), proposta por HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA incidentalmente ao pedido de “
Recuperação Judicial
” formulado pela embargante em face de seus credores, entre eles a embargada/agravante (Proc. no 0011427-58.2018.8.11.0041 – Código 1312131), julgou procedente o pedido e determinou a habilitação do crédito da embargada/impugnante no QGC, no valor de R$ 406.280,47, na classe quirografária (cf. Id. no 86549536).

A recuperanda/embargante sustenta que, ao determinar a habilitação do crédito por entender que sua existência foi demonstrada “
mediante a apresentação de documentos, os quais já foram inclusive utilizados em outros feitos, não havendo qualquer impugnação anterior
”, e por admitir não ser “
razoável que se exija a apresentação, nesta situação, de documentos originais ou com cópia autenticadas, notadamente em razão do procedimento eletrônico adotado, ressaltando a inexistência de comprovação de inidoneidade documental
”, o v. acórdão embargado padece de contradição por “inobservância do art. 9o da Lei 11.101/2005” (cf. Id. no 87371480 - Pág. 5).

Assevera que “
a contradição na decisão fustigada, advém de que, no tempo do ato processual o processo originário era físico, assim, foram apresentadas como documento comprobatório do crédito cópias de notas fiscais
”, e argumenta que “
a jurisprudência é remansosa no sentido da expressa necessidade de juntada de documentos originais a fim de legitimar o crédito perseguido
” (sic – cf. Id. no 87371480 - Pág. 6/7).

Aduz, ademais, que “
os valores que foram arrolados no Quadro Geral de Credores estão em desconformidade com o art. 6o, §3o, da Lei 11.101/2005
”, e diz ser “
evidente que a pretensão da credora embargada não está consubstanciada em obrigação líquida e certa, redundando na impossibilidade de habilitação no rol de credores do processo recuperacional antes da devida apuração valorativa a ser manejada pela via processual ordinária, uma vez que há Ações de Judiciais
” (sic – cf. Id. no 87371480 - Pág. 8 e 10).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que “
seja corrigido o vício apontado, a fim de que haja o enfrentamento das questões fática relatadas
” e para que haja “
saneamento da decisão fustigada, com a acerca da iliquidez do crédito e ausência de justo de título, logo, declarando a nulidade da sentença de piso, consequentemente, reformando-se a decisão agravada, a fim de que seja devidamente juntados os documentos na forma prevista no art. 9o, §Único da Lei 11.101/2005, CASSANDO À SENTENÇA proferida pelo juízo a quo
” (sic – cf. Id. no 87371480 - Pág. 12).

Nas contrarrazões, a credora/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 88668985).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração para “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
”, “
suprir omissão
” ou “
corrigir erro material
”.

No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
contradição
”, por sua vez, encontra a seguinte definição:

“contradição

con·tra·di·ção

sf

1 Ato ou efeito de contradizer(-se); afirmação em contrário do que foi dito.

2 Incoerência entre afirmações atuais e anteriores, entre palavras e ações;
antinomia, discrepância, incongruência.

3 Oposição entre duas proposições, das quais uma exclui necessariamente a outra.

4 Relação existente entre a afirmação e a negação de um mesmo elemento de conhecimento.

5 Afirmação e negação que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: A teoria dele tem contradições que a invalidam por completo.

Didaticamente, a acepção jurídica do termo:

“6 JUR Nos depoimentos de testemunhas, discordância que se verifica quando uma pessoa faz afirmações que se contradizem entre si”.

O v. acórdão embargado desproveu o RAI no 1021129-66.2020.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se estão ou não correta a decisão interlocutória, que nos autos de nos autos de Impugnação de Crédito n. 0018036- 57.2018.8.11.0041, proposta por JOHNSON CONTROLS – HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, em desfavor de ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, JULGOU PROCEDENTE o pedido de habilitação de crédito, em, por consequência, determinou que o administrador judicial procedesse a habilitação do crédito do Requerente, ora Agravado, no quadro de credores, no valor de R$ 406.280,47, na classe quirografária, na Recuperação Judicial n. 0011427-58.2018.8.11.0041 – Código 1312131.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta provimento. Isto porque ficou demonstrada a existência do crédito em questão, pois foram trazidos aos autos notas fiscais e duplicadas que alicerçam o crédito mencionado, não se mostrando razoável exigir a apresentação de documentos originais, sobretudo em face do advento do processo eletrônico, no qual se considera originais, ao menos até prova em contrário; nem que sejam trazidas cópias autenticadas, tendo em vista que tal obrigatoriedade não mais existe razão de ser.

Assim, no caso, tenho que
não procede a alegação de descumprimento de dispositivo de lei (artigo 9o, § 1o, V, da Lei n. 11.101/2005), bastando que se demonstre que o crédito tenha lastro, em homenagem ao princípio de vedação de enriquecimento indevido
.

Com esse apontamento, deve prevalecer a decisão,
inclusive porque os documentos que demonstram os documentos já foram utilizados em ações anteriores e não houve qualquer impugnação em face deles, o que os torna plenamente hábeis
.

Nesse sentido, transcrevo parte da decisão:

“(...) Depreende-se dos autos que as notas fiscais e duplicatas pretendidas pelo autor estão em conformidade com a lei, e inclusive foram objetos de ação monitória que tramitou na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Processo n. 1016485-59.2017.8.11.0041) e Ação de Execução que tramitou na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Processo no 1016483-89.2017.811.0041), seno documentos hábeis para fins de habilitação de crédito, sendo desnecessária nova intimação da autora (...)”.

Portanto,
não há qualquer indício de que os documentos não sejam legítimos, sendo o crédito plausível, cumprindo-se o disposto no artigo 9o, III, da Lei n. 11.101/2005
.

No mesmo sentido, colaciono um trecho do parecer:

“(...) no caso em apreço, não vislumbro fundamento plausível para acolhimento do pleito recorrente, uma vez que há comprovação adequada do crédito a ser habilitado, conforme bem analisado pelo magistrado “a quo”, “que as notas fiscais e duplicatas pretendidas pelo autor estão em conformidade com a lei, e inclusive foram objetos de ação monitória que tramitou na 8o Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Processo no 1016485- 59.2017.8.11.0041) e Ação de Execução que tramitou na 5o Vara Cível da Comarca de Cuiabá, (Processo no 1016483-89.2017.811.0041), sendo documentos hábeis para fins de habilitação de crédito, sendo desnecessária nova intimação da autora, conforme pugnado pela requerida.”

Eis que, o art. 9o, da Lei no 11.101/05 é claro:

“Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o , § 1o , desta Lei deverá conter: (...)

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas”. (ID. Num. 69920455 – pág. 2)

Ademais,
os documentos produzidos de forma eletrônica e juntados aos processos também eletrônicos são considerados originais
, desde que haja a garantia de quem os traz, ou seja, de seus signatários; o que só pode a meu viso ser questionado mediante prova de falsidade documental, o que não se argui, no caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo”
(cf. Id. no 85084489 –
grifei
e
destaquei
).

De início, relembro que o
eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
”
(REsp 1145636/SC)
, e, no caso, não há qualquer contraposição de ideias ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado.

Como se vê especialmente dos trechos
grifados
e
destacados
, o v. acórdão embargado decidiu sobre a admissibilidade dos documentos juntados aos presentes autos eletrônicos para demonstração da existência do crédito habilitado, pontuando expressamente a ausência de impugnação de seu teor em outras demandas onde referidos documentos foram exibidos, sendo, portanto, completamente irrelevante o fato de um ou outro processo tramitar na forma física ou eletrônica.

Aliás, cabe frisar que, nos presentes declaratórios, mesmo insurgindo-se contra o poder probatório dos documentos juntados aos autos eletrônicos, a recuperanda não tece uma única mísera linha argumentativa para negar a veracidade do teor dos documentos ou negar sua autenticidade.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado ao manter a r. decisão agravada, e, infelizmente, parece necessário relembrar
que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”
(EDcl no REsp 440.106/RJ)
.

Sucede, porém, que a pretensão é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1o E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3a Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentíssimos precedentes das colendas 1a e 2a Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1a Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2a Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

No mais, não pode nem mesmo ser conhecida por esta Corte a inédita assertiva de que “
os valores que foram arrolados no Quadro Geral de Credores estão em desconformidade com o art. 6o, §3o, da Lei 11.101/2005
”, por tratar-se de matéria não deduzida nas razões do Agravo de Instrumento e, portanto, não devolvida à cognição do Tribunal de Justiça.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022